Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-56.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801065-56.2021.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCO FRANCINEY GOMES OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: JOSE FERNANDO PALHETA VIEGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição em razão da legítima defesa. Inviável. Para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do recorrente é preciso que estejam verificados alguns requisitos do art. 25 do Código Penal. Inobstante tenha o recorrente alegado que agiu após injusta agressão da vítima, as demais provas dos autos não reforçam a tese defensiva. Inviável o afastamento da ilicitude pleiteada pelo recorrente. A decisão dos jurados está em consonância com as provas colhidas na sessão de julgamento.

2) Pugna o apelante a exclusão da qualificadora do uso de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV do CP), sob o fundamento de que não há a caracterização do elemento surpresa no meio de execução do crime.
A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

3) Dosimetria da pena.
As circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade e motivos do crime não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma
circunstância judicial (consequências do crime) como desfavorável ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução.

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
e procedendo-se à reanálise do art. 59 do CP, reduzida a pena final para
14 anos e 03 meses de reclusão;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28/01/2025 e 04/02/2025,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a pena definitiva do recorrente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sra Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO FRANCILEI GOMES OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão-Poço/PA, nos autos da ação penal n° 0801065-56.2021.8.14.0014, que o condenou como incurso no art. 121,
§2º, IV
do Código Penal, à pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(
Num. 16424203 - Pág. 2/12
), o recorrente assevera que a decisão do júri não se baseou em nas provas dos autos, eis que desconsiderou a ação inicial da vítima e a situação de perigo em que o apelante se encontrava, pelo que agiu em legítima defesa. Rebate a sentença condenatória quando ao reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (157, §2º, IV do CP), tendo em vista que o crime ocorreu após discussão com a vítima. Argumenta, ainda, excesso e desproporcionalidade da pena-base fixada.

Pugna, ao final, que a sentença seja anulada e que o apelante seja absolvido da acusação de homicídio qualificado. Alternativamente, pede a redução da pena aplicada, tendo em vista o reconhecimento da legítima defesa e a não aplicação da qualificadora.

Em sede de
contrarrazões (Num. 16424205 - Pág. 2/6)
, o Ministério Público pugna pelo requereu o conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, se pronunciou pelo conhecimento não provimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 16726631 - Pág. 8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Argumenta o recorrente que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que entende restar demonstrada a hipótese da legítima defesa de terceiros, prevista no art. 23 do Código Penal.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a a defesa do ofendido (art. 121, §2º, IV, do CP).

Com efeito,
a
materialidade delitiva do homicídio
é incontroversa e está comprovada pelo
Auto de Exame de Corpo e Delito
, o qual atesta que a morte da vítima foi causada por ferimentos perfuro incisivas, medindo 2,0 (dois) centímetros cada, localizada na região epigástrica (Num. 16424158 - Pág. 7).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos. Isso porque, o
próprio acusado assume a autoria do crime

(Núm. 16424171, p.6)
, o que é
reiterado pelas testemunhas ouvidas em juízo,
que estavam presentes no momento do crime e que declararam em juízo ser apelante o autor das facadas que conduziu à morte da vítima.

O recorrente pugna inicialmente a exclusão da ilicitude de sua conduta através do reconhecimento da legítima defesa.
Para tanto, é preciso que estejam verificados alguns requisitos, dentre os quais destaca-se o uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão, devendo esta ser atual ou iminente.

Logo, a legítima não é o desforço desnecessário, mas medida que se destina à proteção de bens jurídicos, a qual deve ser concretizada da forma menos lesiva possível. Caso o meio empregado se mostre desnecessário, estará configurado o excesso, devendo ser punido.

In casu
, o acusado afirmou em seu interrogatório perante o Tribunal do Júri que quando a vítima se aproximou do carro e bateu a tampa do carro para minimizar o volume do som, o chamou de filho de uma égua e meteu a mão em sua cara, agarrando-o, e assim iniciando uma disputa pela faca. Portanto, defende que agiu contra a vítima para repelir a agressão desta
(Num. 16424171-6).

Ocorre que a versão dos fatos apresentadas pelo recorrente diverge da demais provas dos autos, posto que as testemunhas Cícero Rodrigues de Mesquita (
Núm. 16424169, p.11),
José Reginaldo da Silva (
Núm. 16424170, p.2)
, e Ivonete Fernandes Alves
(Núm. 16424170, p.4)
foram unânimes em afirmar que não houve conversa, discussão ou luta corporal entre vítima e acusado antes do cometimento do crime. Dessa forma, inexiste nos autos elementos probatórios para a situação de perigo alegada pelo recorrente.

Em casos semelhantes, colaciono julgados desta Corte de Justiça :

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §§ 9º E 10º DO CPB. AGRESSÃO COM ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. A tese de legítima defesa foi afastada em razão da ausência de provas que demonstrassem agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação da acusada. 3.
Não é cabível o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, sendo mantida a pena inicial acima do mínimo devido à utilização de arma branca para golpear a vítima. 4. Inviável o reconhecimento da lesão corporal privilegiada por não ter sido demonstrado motivo relevante ou violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima. 5. Mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 129, § 10º do CPB, em razão da natureza grave da lesão suportada pela vítima. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003923020208140004 20620262, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129 § 9º DO CÓDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACOLHIDA.
PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO QUE O AGENTE ESTEJA SOB ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO INJUSTA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DE FATO
, SÃO UNÍSSONOS AO RELATAR QUE O ACUSADO CHEGOU AO LOCAL TRANSTORNANDO, CARREGANDO TRÊS PEDRAS E AS JOGOU NA DIREÇÃO DA VÍTIMA. 2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME A SÚMULA Nº 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A PRÁTICA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO PENAL CONTRA A MULHER COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0024017-07.2017.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal) –
grifamos.

Portanto, não preenchidos os requisitos elencados no art. 25 do CP, impossível classificar a conduta do recorrente como legítima defesa, encontrando-se a decisão dos jurados em consonância com as provas colhidas na sessão de julgamento.

No que se refere ao pedido de
decote da qualificadora do uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, com previsão no art. 121, §2º, IV, do CP, sustenta o recorrente que não se aplica ao caso em concreto, pois não houve o fator surpresa diante da

Sabe-se que para se configurar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é necessário que o agressor se utilize de recurso dissimulado, sub-reptício, pois a dissimulação consiste na ocultação do verdadeiro propósito por arte do agente que, assim, surpreende a vítima, dificultando-lhe a defesa.

In casu
, observa-se que as testemunhas apresentaram a versão dos fatos da seguinte maneira:

A testemunha
Cícero Rodrigues Mesquita disse que após ter fechado a tampa do carro dos réus, a vítima entrou no bar e se dirigiu ao balcão para conversar com o dono do bar e que nesse momento os acusados levantaram, um com uma garrafa e outro com canivete e foram em direção à vítima e quando a vítima virou já recebeu uma garrafada na cabeça e logo em seguida foi furada sem ter chance de defesa, sendo que Samuel foi quem deu a garrafada na cabeça da vítima e Franciney quem a furou (
Núm. 16424169, p. 10/11).

José Reginaldo da Silva narrou que a garrafada e a furada foram praticamente no mesmo tempo e que não houve tempo para impedir que isso acontecesse ( Núm. 16424170, p.1).

Ouvida em juízo a testemunha Ivonete Fernandes Alves afirmou que a vítima não teve a oportunidade de se defender do ataque dos acusados (Núm. 16424170, p.5).

O apelante, por sua vez, afirma que o crime ocorreu em contexto diferente, a partir de uma discussão previamente travada com a vítima, sem a elementar da surpresa exigida para a configuração do homicídio qualificado.

Ora, tem-se nos autos a coexistência de duas versões acerca da maneira como se deu a execução do crime.

A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do homicídio qualificado por parte do réu
, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

No que se refere a
dosimetria da pena
, afirma o apelante que a pena-base foi aplicada de maneira excessiva, e em contraposição aos parâmetros de razoabilidade e bom senso.

Pois bem.

Analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu por desfavorável a
culpabilidade do acusado
, confundindo a culpabilidade como elemento do crime com a reprovabilidade da conduta. Portanto, imperioso sua retificação, eis que a grau de censura da ação do agente delitivo não transbordou o previsto para o crime cometido, pelo que deve ser considerado neutro o vetor da culpabilidade.

Do mesmo modo, ao analisar os
motivos do crime
equivocou-se o juízo sentenciante ao utilizar a qualificadora que não foi reconhecida pelo Juri (motivação fútil) para negativar a referida circunstância judicial, que torno neutra.

Contudo, com fulcro no efeito devolutivo do apelo, entendo que as
consequências do crime
devem ser negativadas, pois, através dos depoimentos das testemunhas Sebastião Edson Rodrigues Mesquita (Num. 16424169– Pág. 8) e Ivonete Fernandes Alves (Num. 16424170 – Pág. 5) depreende-se que a vítima era provedora de família e possuía duas crianças menores de idade, razão pela qual torno-a
desfavorável.

Após os ajustes cabíveis, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, com espeque no disposto na Súmula nº 23 do E. TJPA, tornando cabível apenas a sua redução para
14 anos e 03 meses de reclusão
, utilizando-se do critério de 1/8 de elevação entre o intervalo da pena estipulada para o homicídio qualificado,
quantum
que torno concreto e definitivo diante da ausência de outros elementos que possam incidir nas demais fases da dosimetria.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, a teor do art. 33, §2º, “a” do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão dos sursis, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final o
recorrente FRANCISCO FRANCINEY GOMES OLIVEIRA para 14 anos e 03 meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/02/2025